Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-23.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Municipal no 9/21. 3. O referido diploma legal é absolutamente compatível com as normais constitucionais em vigor, máxime, o artigo 37, §§ 10 e 14, da CF. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001455-23.2021.8.26.0462; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PERANTE O INSS – EXONERAÇÃO DO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da aposentadoria,

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PERANTE O INSS – EXONERAÇÃO DO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da aposentadoria, perante o INSS, acarreta a extinção do vínculo funcional e estatutário mantido com a Administração Pública, autorizando a exoneração do servidor. 2. Inteligência do artigo 68 da Lei Municipal no 3.718/14, na redação da Lei Complementar Municipal no 9/21. 3. O referido diploma legal é absolutamente compatível com as normais constitucionais em vigor, máxime, o artigo 37, §§ 10 e 14, da CF. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.